Tribunal: TJDFT
Processo: 0739968-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0739968-87.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BENEDITA TEIXEIRA MAGALHÃES AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BENEDITA TEIXEIRA MAGALHÃES em desfavor da CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP visando reformar as decisões ID 192367705 e ID 209008087, proferidas pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos de cumprimento de sentença no 0715929-40.2022.8.07.0018. Intime-se a parte agravada para se pronunciar quanto à petição ID 64461879, ao art.10 do CPC sobre a possibilidade de não admissão do recurso/extinção do feito, tendo em vista a interposição do agravo de instrumento 0730926-14.2024.8.07.0000 anteriormente em que a agravante requer afastar o regime de precatórios em relação à agravada (ID 62118761 do Agravo de Instrumento 0730926-14.2024.8.07.0000), bem como apresentar contrarrazões no prazo legal nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil. Brasília, 30 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator